Tribunal: TJDFT
Processo: 0743776-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 743776-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Evin Pescados e Logística Ltda Agravadas: Studio 7 Entretenimento e Comunicação Ltda Elijane Torres Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Studio 7 Entretenimento e Comunicação Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0718087-95.2017.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de expedição dos ofícios listados pelo autor em sua petição de id. 251157223 para fins de localização do endereço das executadas. Conforme certidões de id. 216277910, id. 216277910 e id. 216480681, este Juízo já realizou pesquisa destes endereços por meio dos sistemas conveniados. Caberia à exequente, assim, diante das informações, diligenciar para tentar localizar o bem penhorado, de modo que fosse possível a continuidade dos atos de constrição. Não o fazendo, não se desincumbiu de ônus que lhe é próprio. Desta feita, desconstituo a penhora do veículo VW/GOL 1.6, 2002/2002, de Placa JFP4794. Cancele-se a restrição RENAJUD anteriormente anotada. Fica a parte autora intimada a indicar outros bens dos executados passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Ficam as partes intimadas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77090792), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de expedição de ofício dirigido às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais as devedoras possam ser localizadas. Argumenta que por terem sido frustradas as diligências anteriormente efetuadas com o intuito de localizar as devedoras nos autos do incidente processual de origem deve ser deferida a diligência postulada com amparo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Afirma que, diante da legitimidade da medida ora postulada, deve ser restabelecida a penhora de veículo que havia sido determinada por meio do sistema Renajud, bem como obstada a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença em virtude de suposta inércia da credora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida postulada na origem e obstada a suspensão do curso processual na origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77090914). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é possível a determinação, no curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem pela agravante, da expedição de ofícios às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais as devedoras possam ser localizadas, bem como em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do incidente processual aludido, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. Em relação à pretensão de obtenção de pronunciamento judicial que obste a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido em relação ao tópico aludido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva o exame, no caso concreto, do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É preciso destacar que, a despeito do que pretende fazer crer a recorrente, o Juízo singular não determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença. Aliás, percebe-se que na decisão agravada o Juízo singular facultou à credora a indicação de bens das devedoras passíveis de penhora, tendo havido singela advertência a respeito da possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. Por essa razão se afigura prematura, no presente momento, qualquer deliberação a respeito da legitimidade, ou não, de eventual ordem de suspensão do curso do incidente processual inaugurado na origem, pois, insista-se, ainda não há qualquer determinação nesse sentido. Assim, tratando-se de aviso, desprovido de conteúdo decisório, e não de efetiva determinação promanada do Juízo singular, o presente recurso, nesse particular, não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para a recorrente. A utilização da instância recursal não deve ser admitida como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, de antemão, sem o necessário cotejo das particularidades que cercam o caso concreto ou mesmo dos fundamentos expostos em eventual ato decisório futuro, seja prontamente afastada a configuração da hipótese prevista no art. 921, inc. III, do CPC. Não há, portanto, em relação à possível suspensão do curso do incidente processual, interesse jurídico da agravante na reforma da decisão agravada e nem mesmo sucumbência em relação ao tema, situação que evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. Por essas razões, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, singelamente para o exame da legitimidade do requerimento de expedição de ofício dirigido às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais as devedoras possam ser localizadas. A respeito do tema convém destacar que a citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Em relação à fase de cumprimento de sentença, aliás, tem aplicação a regra prevista no art. 513, § 2o, do CPC, que enuncia a intimação do devedor para o adimplemento voluntário da obrigação de pagar contra ele instituída. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu pode haver, como medida derradeira, a extinção do processo nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. No caso de serem infrutíferas as tentativas de citação do réu, admite-se a requisição de informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos da regra prevista no art. 256, § 3o, do CPC. É preciso acrescentar que na situação concreta o Juízo singular, diante da não localização das devedoras, já determinou e já foram efetivadas as pesquisas nos aludidos sistemas. Ademais, não há nos autos do processo de origem a demonstração de que a credora exauriu todos os meios postos a sua disposição para a finalidade de localizar os endereços das devedoras por outros meios. Essa situação inviabiliza a pretendida expedição de ofício dirigido às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais as devedoras possam ser localizadas, notadamente porque medidas dessa natureza devem ser utilizadas apenas de modo excepcional. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO A COMPANHIAS TELEFÔNICAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário perante entidades públicas e privadas para a obtenção de dados a respeito de pessoas físicas ou jurídicas é excepcional, em razão da segurança das informações e do sigilo conferido a esses registros. 2. A remessa de expediente a entidades privadas para a obtenção de informações que possibilitem a localização de endereço do devedor pode ser deferida, excepcionalmente, após a efetiva demonstração de que o credor exauriu todos os meios postos a sua disposição para o fim de localizar o endereço do devedor por outros meios. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 964852, 20160020166997AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2016) Com efeito, a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida, insista-se, de natureza excepcional, não justificada na situação concreta. Quanto ao mais, nos termos das regras previstas nos artigos 524, inc. VII, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor, de modo que não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor, de modo expresso, pelas normas processuais de regência. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de constrição deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§1o e 7o, do Código de Processo Civil. Por essa razão eventual determinação posterior de suspensão ou mesmo de extinção da fase de cumprimento de sentença em virtude de possível inércia que venha a ser atribuída à credora, não custa insistir, deve ter sua legitimidade verificada no momento oportuno, mediante a ponderação das peculiaridades que cercam a situação concreta e dos fundamentos expostos em eventual ato decisório futuramente proferido pelo Juízo singular, por meio da utilização das vias processuais apropriadas. É possível concluir, portanto, que os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator